Tribunal: TJDFT
Processo: 0747317-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. URGÊNCIA VERIFICADA. OBESIDADE MÓRBIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em casos de doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022.Todavia, no caso em exame o contrato vigora desde agosto de 2021, ao passo que a negativa do plano de saúde se deu em setembro de 2023, logo, não há que falar em carência para a pretendida cobertura.
2. Ademais, infere-se do laudo médico que a realização de cirurgia para o tratamento de “obesidade mórbida grau III” e da “síndrome metabólica CID E.66.8” é urgente, devido ao risco de complicações associadas ao excesso de peso.
3. É ilegítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica quando o procedimento é indispensável à vida do usuário do plano de saúde, bem como é indevida a exigência de cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT, sob o fundamento de que se trata de doença preexistente se não foram realizadas diligências que comprovem tal fato (Acórdão 1369156, 07132419620218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJe em 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.